Tribunal: STF
Processo: Rp 1144
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-02
Data de publicação: 1983-02-02

Ementa:
- INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA CAUTELAR.
ART-84 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 25.
ARGUIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-85 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NA ALTERAÇÃO DA E.C. N. 25 E
REQUERIDA A MEDIDA LIMINAR PARA EM VISTA DA RELEVÂNCIA DOS
FUNDAMENTOS INVOCADOS E DA IMINENCIA DE DANO GRAVE AO ERARIO
ESTADUAL, E DE SER DEFERIDA A MEDIDA JA QUE SE RECONHECEM COMO
PROCEDENTES OS ARGUMENTOS JUSTIFICADORES DO PLEITEADO, QUANTO
A LIMINAR.